Tribunal: TJMT
Processo: 1001617-22.2025.8.11.0033
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001617-22.2025.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[W. J. S. A. - CPF: 074.383.131-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INSUMO. SENSOR DE MONITORAMENTO GLICÊMICO CONTÍNUO. ADOLESCENTE COM
DIABETES MELLITUS
TIPO 1. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação civil pública de obrigação de fazer ajuizada em favor de adolescente de 14 anos, portadora de diabetes mellitus tipo 1, para compelir o Estado de Mato Grosso ao fornecimento do sensor de monitoramento glicêmico
Free Style Libre
. A sentença entendeu não comprovada a imprescindibilidade do insumo e reputou suficientes, em tese, os meios convencionais disponibilizados pelo SUS. O recurso sustenta que os laudos médicos individualizados demonstram a necessidade clínica do sensor, a inadequação material dos insumos padronizados e a prevalência do direito à saúde e à vida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a controvérsia sobre fornecimento de sensor de monitoramento glicêmico contínuo se submete diretamente ao Tema 6 da repercussão geral do STF, relativo a medicamento não incorporado ao SUS; (ii) estabelecer se a prova dos autos demonstra a necessidade clínica do sensor
Free Style Libre
, a inexistência de substituto efetivo na rede pública e a hipossuficiência econômica da família; (iii) determinar se a ausência de requerimento administrativo específico afasta o interesse processual; e (iv) definir se o Estado de Mato Grosso pode ser compelido ao cumprimento da obrigação, à luz da responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecimento de sensor de monitoramento glicêmico contínuo não se confunde, automaticamente, com fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, razão pela qual a controvérsia não se submete de forma direta ao Tema 6 da repercussão geral do STF, devendo a análise recair sobre a necessidade concreta do insumo, a adequação da prescrição, a inexistência de substituto efetivo e a incapacidade financeira da paciente.

4.

O laudo médico individualizado atesta que a adolescente, portadora de diabetes mellitus tipo 1 desde a infância, necessita de controle glicêmico rigoroso e permanente, e indica expressamente o sensor
Free Style Libre
como meio necessário para prevenir hipoglicemias graves e complicações crônicas da doença, como nefropatia, retinopatia e neuropatia diabética.

5.

Os insumos padronizados fornecidos pelo SUS, como glicosímetro, tiras reagentes e lancetas, não exercem função equivalente ao sensor pleiteado, porque realizam monitorização pontual da glicemia capilar, ao passo que o insumo requerido permite monitoramento contínuo da glicose intersticial e resposta preventiva mais eficaz diante de oscilações glicêmicas severas.

6.

O parecer do NAT possui caráter técnico de apoio e não prevalece automaticamente sobre a prova clínica individualizada produzida pelo médico assistente, especialmente quando o caso envolve adolescente acometida por enfermidade crônica grave que demanda vigilância constante e resposta jurisdicional aderente às particularidades do quadro clínico.

7.

A hipossuficiência econômica da família está demonstrada nos autos, e a negativa administrativa de fornecimento do insumo evidencia resistência estatal suficiente para caracterizar a necessidade da tutela jurisdicional, afastando a alegação de ausência de interesse processual.

8.

Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, sem prejuízo de posterior ressarcimento entre os entes que suportarem o ônus financeiro.

9.

A prioridade absoluta assegurada à criança e ao adolescente impõe precedência à proteção da vida e da saúde, de modo que limitações orçamentárias e conveniências administrativas não podem prevalecer quando comprovada a necessidade do tratamento indispensável ao controle de doença crônica grave.

10.

Eventual bloqueio judicial de valores para cumprimento da obrigação deve observar critérios objetivos e os parâmetros oficiais de precificação do SUS, inclusive os referenciais do SIGTAP e do DATASUS, em atenção à proporcionalidade, à economicidade e ao equilíbrio das contas públicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O fornecimento judicial de insumo de monitoramento glicêmico contínuo não se submete automaticamente à tese firmada para medicamento não incorporado ao SUS, devendo a controvérsia ser decidida com base na prova concreta da necessidade clínica, da adequação da prescrição, da inexistência de substituto efetivo na rede pública e da hipossuficiência do paciente. 2. Laudo médico individualizado subscrito por profissional assistente prevalece sobre parecer técnico genérico de apoio quando demonstra, no caso concreto, a necessidade do insumo para prevenir agravamento relevante do quadro clínico. 3. A disponibilização, pelo SUS, de insumos convencionais de aferição glicêmica não afasta o dever de fornecimento de sensor contínuo quando ausente equivalência material entre os métodos para a necessidade terapêutica específica da paciente. 4. A negativa administrativa e a urgência inerente à tutela do direito à saúde de adolescente caracterizam o interesse processual em demanda voltada ao fornecimento de insumo essencial. 5. Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, podendo o cumprimento ser direcionado ao Estado, sem prejuízo de compensação administrativa ou ressarcimento posterior. 6. Eventual bloqueio judicial de valores para satisfação da obrigação deve respeitar critérios objetivos e os parâmetros oficiais de custeio do SUS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6o, 23, II, 196, 198 e 227; CPC, art. 487, I; Lei no 8.080/1990, art. 2o, § 1o; ECA, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 566.471, repercussão geral, Tema 6; STJ, REsp no 1.657.156/RJ, Tema 106; STF, RE no 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019, publ. 16.04.2020, Tema 793; TJMT, N.U 1023477-81.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.11.2025, publ. 25.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada em favor de adolescente portadora de diabetes mellitus tipo 1, voltada ao fornecimento do sensor de monitoramento glicêmico Free Style Libre.

A sentença afastou a preliminar relativa à necessidade de inclusão do Município no polo passivo e, no mérito, concluiu pela ausência de comprovação da imprescindibilidade do insumo postulado, bem como pela suficiência, em tese, dos meios convencionais disponibilizados pelo SUS. Não houve condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a prova médica dos autos demonstraria a necessidade do sensor para o adequado controle glicêmico da paciente, considerada sua condição clínica, sua idade e o risco de episódios de hipoglicemia e hiperglicemia.

Alega que a sentença conferiu prevalência indevida ao parecer do NAT, de natureza meramente consultiva, em detrimento dos relatórios médicos individualizados.

Defende, ainda, a prevalência do direito fundamental à saúde e à vida, pugnando pela reforma integral da sentença para que seja julgado procedente o pedido.

Por sua vez, em contrarrazões recursais, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença.

Sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse processual, em razão da inexistência de prévio requerimento administrativo específico.

No mérito, afirma não terem sido preenchidos os requisitos para o fornecimento judicial de tecnologia não incorporada ao SUS, notadamente porque não estaria demonstrada a imprescindibilidade do sensor nem a inadequação dos insumos já fornecidos pela rede pública.

Subsidiariamente, requer que eventual cumprimento observe a repartição de competências no âmbito do SUS e demais balizas administrativas pertinentes.

A Procuradoria de Justiça, por meio de parecer, manifestou-se pelo provimento do recurso, entendendo comprovada a necessidade do tratamento pleiteado, id. 356269864.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme registrado nos autos, trata-se de Recurso de Apelação contra a sentença que
julgou improcedente o pedido inicial, consistente na determinação do fornecimento do sensor de monitoramento glicêmico Free Style Libre, em favor da menor Wellen Jasclainy Silva Araujo.

Os autos versam sobre Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Ministério Público Estadual,
como substituto processual da adolescente Wellen Jasclainy Silva Araujo, com 14 anos de idade
, em face do Estado de Mato Grosso.

Confere-se dos autos que a paciente foi diagnosticada com Diabetes Tipo 1, convivendo com a enfermidade desde a infância e, por isso, necessita de controle glicêmico rigoroso para controle da doença, bem como, para evitar quadros de hipoglicemia grave que estão relacionados ao aumento da mortalidade da doença, com risco de convulsão, coma e morte.

O laudo médico atestou a imprescindibilidade do Sensor Freestyle Libre para monitorização contínua da glicose intersticial, evitando complicações crônicas
da doença como nefropatia, retinopatia e neuropatia diabética, bem como episódios de hipoglicemia grave associados ao aumento da mortalidade. (id. 342743865, fl.10).

A família requereu os insumos junto à Farmácia municipal de São José do Rio Claro, obtendo negativa (ofício n. 247/2025/SEAS/FARMÁCIA MUNICIPAL. (id. 342743865, fl. 11)

Instaurado Procedimento administrativo no âmbito da Promotoria de Justiça daquela municipalidade, id. 342743865, fls. 15/18, foi requerido o referido insumo junto à Secretaria Estadual de Saúde, que respondeu à solicitação arguindo que o produto não integra nenhuma lista oficial para a dispensação pelo SUS. (id. 342743865, fls. 20/22)

Confere-se, outrossim, que está demonstrada a hipossuficiência econômica da família. (questionário socioeconômico elaborado pela Promotoria local, id. (id. 342743865, fls.5/9)

O Juízo de Primeiro grau indeferiu a liminar e, após regular instrução processual, julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“[...] No caso em análise, embora se reconheça a gravidade da enfermidade que acomete a adolescente (diabetes mellitus tipo 1) e a necessidade de controle glicêmico rigoroso, não restou comprovada a imprescindibilidade do sensor Free Style Libre para o tratamento da paciente.

4.9 O laudo médico acostado aos autos (Id 208895870, p. 10) aponta as vantagens do sensor Free Style Libre em relação aos métodos convencionais de monitoramento de glicemia, destacando que o aparelho "
possibilita monitorização contínua da glicose intersticial através da leitura de um dispositivo implantado no braço do paciente com envio dos valores glicêmicos a cada 5 minutos, possibilitando a leitura momentânea da glicose
" (Id. 208895870 - Pág. 10).

4.10 Contudo,
não demonstra de forma

inequívoca
que os métodos convencionais disponibilizados pelo SUS (glicosímetro, tiras reagentes e lancetas) são ineficazes para o caso específico da paciente ou que já foram tentados sem sucesso. A afirmação de que "
nenhum aparelho fornecido pelo SUS apresenta a função semelhante ou substitutiva
" (Id. 208895870 - Pág. 10) não é suficiente para comprovar a imprescindibilidade do sensor pleiteado, mas apenas indica que se trata de tecnologia diferente e possivelmente mais moderna.

4.11 O parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT) corrobora esse entendimento ao concluir que "
o sensor FreeStyle Libre não é imprescindível, apesar de estar indicado para o manejo do quadro clínico do Autor, entretanto o produto não integra a nenhuma lista oficial de insumos para dispensação através do SUS. Isto decorre do fato de não se configurar item essencial em seu tratamento, pois o mesmo pode ser realizado através do monitoramento da glicemia da forma convencional (glicemia capilar) padronizada pelo SUS
" (Id. 209221527).

4.12 Embora esteja comprovada a hipossuficiência da paciente e o registro do sensor na ANVISA, não restou demonstrada a imprescindibilidade do aparelho pleiteado e a ineficácia dos métodos convencionais fornecidos pelo SUS.

4.13 Considerando que os requisitos são cumulativos, ou seja, todos devem ser atendidos para que seja possível a concessão judicial do medicamento, conclui-se que o pedido do autor não preenche os critérios estabelecidos pelo Tema 6 do STF, especialmente quanto à impossibilidade de substituição por medicamentos disponíveis no SUS, comprovação científica de alto nível e imprescindibilidade clínica mediante laudo médico fundamentado.

[...]

4.15 Ressalte-se que a adolescente foi diagnosticada com diabetes mellitus tipo 1 há aproximadamente
10 (dez) anos
(Id. 208895868, fl. 03). Embora não haja nos autos informação precisa acerca do método atualmente utilizado para o controle glicêmico, é certo que o sensor FreeStyle Libre constitui tecnologia de introdução mais recente.

4.16 Não obstante o referido dispositivo represente avanço tecnológico e ofereça maior praticidade e conforto no monitoramento da glicemia, a ausência de demonstração de sua necessidade essencial e exclusiva, aliada à existência de alternativas disponíveis no SUS consideradas seguras e eficazes, inviabiliza o acolhimento do pedido.

4.17 Portanto, não restando comprovada a imprescindibilidade do sensor Free Style Libre para o tratamento da paciente ou a ineficácia dos métodos convencionais disponibilizados pelo SUS, o pedido deve ser julgado improcedente.

4.18 Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

5. Sem custas e honorários advocatícios. (id. 342743877)

Irresignado, o Ministério Público interpôs Recurso de Apelação.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal reside em verificar se a sentença deve ser reformada para determinar o fornecimento do sensor Free Style Libre à adolescente substituída, à vista da prova médica produzida, do direito fundamental à saúde e da responsabilidade solidária dos entes federativos.

A meu sentir, a irresignação merece acolhimento.

De início, não se mostra adequada, para a solução da presente controvérsia, a aplicação direta do Tema 6 da repercussão geral (
RE 566.471)
, pois a tese ali firmada volta-se, especificamente, ao fornecimento judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS. Senão vejamos:

“O Plenário decidiu que, se o medicamento registrado na Anvisa não constar nas listas do SUS (Rename, Resme e Remune), independentemente do custo, o juiz só pode determinar seu fornecimento excepcionalmente. Dessa forma, o autor da ação judicial deve comprovar que não tem recursos para comprar o medicamento, que ele não pode ser substituído por outro da lista do SUS, que sua eficácia está baseada em evidências e que seu uso é imprescindível para o tratamento. Se todos esses requisitos forem cumpridos e se houver a concessão judicial do medicamento, ficará garantido ao autor da ação o direito individual ao tratamento. Em outra etapa, caberá ao Judiciário pedir aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade desse direito ser ampliado a todos por meio da inclusão do remédio nas listas do SUS.” (
https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RE566.471_tema6_infosociedade_LCFSP.pdf
)

Igualmente, essa orientação pode ser verificada na Cartilha elaborada pelo CNJ, sobre a aplicação dos temas 6 e 1234, do STF.
[1]

Aqui, todavia, não se discute fármaco, mas insumo de monitoramento glicêmico contínuo, destinado ao acompanhamento e ao controle de patologia crônica grave, de modo que a subsunção automática da hipótese ao referido precedente conduz a indevida ampliação de sua moldura temática.

Isso não significa esvaziamento do controle judicial, mas apenas correta delimitação do paradigma aplicável.

Em demandas como a presente, a análise deve concentrar-se na prova concreta da necessidade do insumo, na adequação da indicação médica, na inexistência de substituto efetivo oferecido pela rede pública e na incapacidade financeira do paciente ou de sua família, nos termos da
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ).

São esses, precisamente, os elementos que emergem dos autos e que não foram devidamente valorados na sentença recorrida.

Nesse aspecto, portanto, o que se verifica, no caso, é que referidos requisitos se encontram satisfatoriamente demonstrados.

O insumo requerido –
FreeStyle libre sensor
possui registro regular na ANVISA sob o número 80146502021, atestando sua conformidade com as normas sanitárias brasileiras.

Demais disso, confere-se que há laudo médico subscrito por profissional assistente, com indicação expressa da necessidade do sensor para controle rigoroso da glicemia da adolescente. (id. 342743865, fl.10)

Confere-se, também, no mencionado laudo, a afirmação técnica de que os instrumentos ordinariamente disponibilizados pelo SUS não exercem função equivalente, porque não promovem monitoramento contínuo nem permitem a mesma capacidade de prevenção imediata de descompensações glicêmicas.

Cumpre ressaltar que, a circunstância de o parecer do NAT reconhecer que o sensor seria apenas “indicado”, mas não “imprescindível”, não afasta, por si só, a conclusão em sentido diverso extraída da prova clínica individualizada.

A nota técnica cumpre relevante função de apoio ao julgador, mas não substitui a análise do caso concreto nem prevalece automaticamente sobre o laudo do médico que acompanha a paciente.

Em matéria de saúde, especialmente quando se trata de menor acometida por enfermidade crônica, que demanda vigilância constante, a resposta jurisdicional não pode apoiar-se exclusivamente em formulações genéricas, dissociadas das particularidades do quadro apresentado.

No presente feito, o conjunto probatório revela situação diversa daquela retratada na sentença.

Confira-se que a paciente é adolescente, convive há longa data com diabetes
mellitus
tipo 1 e necessita de controle glicêmico rigoroso e permanente.

O laudo médico não se limita a enaltecer mera comodidade tecnológica ou preferência por método mais moderno; ao contrário, aponta a utilidade clínica específica do sensor para evitar oscilações glicêmicas severas e prevenir complicações potencialmente graves, o que se harmoniza com a própria natureza da enfermidade e com a fase peculiar de desenvolvimento da paciente.

Também se mostra comprovada a ausência de substituto efetivo, em sentido material, para a necessidade concreta descrita nos autos.

O fato de o SUS fornecer glicosímetro, tiras reagentes e lancetas não basta, por si só, para infirmar o pedido, porque a equivalência jurídica entre os insumos não se presume.

A monitorização pontual da glicemia capilar e a monitorização contínua da glicose intersticial são recursos distintos, com amplitudes de controle igualmente distintas.

Dessarte, quando a prova médica demonstra que, para aquele quadro específico, os meios padronizados não oferecem resposta terapêutica adequada, não há como reduzir a pretensão a simples escolha de marca ou a busca por maior conforto.

A hipossuficiência da família, ademais, foi afirmada como obstáculo real ao custeio do tratamento, inexistindo nos autos elemento seguro apto a infirmar essa condição.

Com efeito, em demandas dessa natureza, a incapacidade econômica do núcleo familiar, somada à necessidade clínica do insumo e à negativa administrativa, constitui dado relevante para afastar a transferência indevida do ônus financeiro ao paciente, sob pena de inviabilização concreta do próprio direito à saúde.

Não procede, ainda, a alegação de ausência de interesse processual.

Em ações de saúde, sobretudo quando se busca prestação essencial à preservação da vida e da integridade física de pessoa menor de idade, o processo não pode ser inviabilizado por formalismo incompatível com a máxima efetividade dos direitos fundamentais.

Além disso, o contexto dos autos evidencia resistência estatal ao fornecimento do insumo, de modo que se encontra caracterizada a necessidade da tutela jurisdicional. (id. 342743865, fls. 20/22)

No tocante à legitimidade passiva e ao direcionamento do cumprimento, igualmente não assiste razão ao recorrido.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, assentou a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde. Senão vejamos:

"
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
". (STF - RE: 855178 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2020)

O referido julgamento reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão, quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198, caput e § 1o, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Outrossim, não se pode desconsiderar que se trata de menor de 14 anos de idade, portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1, condição que, conforme demonstrado no laudo médico, pode acarretar graves complicações quando não adequadamente controlada, incluindo episódios de hipoglicemia e hiperglicemia que afetam significativamente a qualidade de vida da paciente e podem resultar em complicações agudas e crônicas como retinopatia diabética, nefropatia diabética e neuropatia diabética.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que, em casos excepcionais envolvendo menores de idade e risco à vida ou à saúde, é possível o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, desde que comprovada a necessidade médica e a ineficácia ou inadequação dos tratamentos disponibilizados pelo sistema público.

Desse modo, a negativa do tratamento indicado ao caso concreto, implicaria em lesão ao direito constitucional do Requerente de acesso à saúde e à dignidade humana, consagrado na Constituição Federal.

A propósito, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SENSOR DE GLICOSE. PACIENTE COM DIABETES TIPO 1. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PRODUTO NÃO INCORPORADO À RENAME/SUS. REQUISITOS DO TEMA 793 DO STF OBSERVADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. CONDICIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO À RENOVAÇÃO SEMESTRAL DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu parcialmente pedido de tutela provisória para determinar o fornecimento, no prazo de 5 dias, de duas unidades mensais do sensor de glicose FreeStyle Libre a criança com diabetes tipo 1, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em examinar:

(i) se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a imposição judicial de fornecimento de insumo médico não incorporado ao SUS;

(ii) se há elementos suficientes para a desconstituição do reconhecimento da alegada incapacidade financeira;

(iii) se a obrigação pode ser imputada exclusivamente ao Município de Cuiabá;

(iv) se é possível condicionar a obrigação à apresentação periódica de nova prescrição médica.

III. Razões de decidir

3. O fornecimento de insumos não padronizados pelo SUS está condicionado à presença dos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 793 e pelo STJ no Tema 106, quais sejam: inexistência de substituto terapêutico eficaz na rede pública, imprescindibilidade do produto segundo prescrição fundamentada, e tentativa frustrada de obtenção administrativa.

4. O laudo médico apresentado atesta a condição clínica grave da criança, a necessidade de monitoramento contínuo e a inadequação das alternativas fornecidas atualmente pelo SUS. O sensor prescrito, embora não incorporado à RENAME, mostrou-se indispensável à proteção da saúde e à prevenção de complicações severas.

5. No que se refere à capacidade financeira, a simples existência de bens, como veículo ou imóvel, não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de hipossuficiência. Não foram apresentadas provas robustas e idôneas capazes de demonstrar a efetiva capacidade econômica do beneficiário.

6. A responsabilidade solidária entre os entes federativos para o fornecimento de insumos essenciais à saúde está consolidada na jurisprudência, sendo incabível a exclusão do Estado. Eventuais pleitos de ressarcimento entre os entes devem ser resolvidos em via própria.

7. Dada a natureza contínua do tratamento, é razoável condicionar a manutenção da obrigação judicial à apresentação, a cada seis meses, de nova prescrição médica com justificativa clínica da necessidade de continuidade do uso do sensor.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"O fornecimento judicial de insumo não padronizado pelo SUS é admissível desde que comprovada a imprescindibilidade do produto à saúde do paciente, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz na rede pública e a apresentação de prescrição fundamentada por profissional que acompanha o caso. A alegada insuficiência financeira permanece reconhecida diante da ausência de provas inequívocas que demonstrem a efetiva capacidade econômica da parte beneficiária. A renovação periódica da prescrição médica é medida razoável para garantir a continuidade responsável de tratamentos de uso contínuo."

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, LXXIV e 196; CPC, arts. 99, §§ 3o e 4o; Lei no 8.080/1990, arts. 6o, I, d, e 7o, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566471/RS (Tema 793), relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019; TJMT, AI 1001669-98.2017.8.11.0000, rel. Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 5.9.2017.

(N.U 1023477-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025)

De outro norte, a alegação de comprometimento da gestão responsável dos recursos públicos não pode prevalecer sobre o direito fundamental à saúde de criança, especialmente quando demonstrada a específica adequação do tratamento pleiteado e a inequívoca inadequação dos protocolos convencionais.

Conclui-se, por fim, que a competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação, não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade já reconhecida, no que concerne às demandas que envolvam o tema da saúde pública, até porque a divisão de responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde.

No entanto, não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, por se tratar de mera conveniência administrativa, com repartição interna de responsabilidade, em que a população não pode sair prejudicada quanto ao seu direito à saúde.

Nesses termos, eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro (fundo a fundo).

Nesse aspecto, a prioridade absoluta impõe aos entes públicos o dever de atender com precedência às necessidades das crianças e adolescentes, não se admitindo alegações de conveniência administrativa ou limitações orçamentárias, quando em risco, direitos fundamentais como a vida e a saúde.

No caso concreto, a ação foi proposta em face do Estado de Mato Grosso, e não há óbice jurídico a que a obrigação lhe seja imposta.

Ao contrário, tratando-se de insumo não inserido na rede básica municipal, mostra-se legítimo e adequado exigir do ente estadual o fornecimento devido, sem prejuízo das compensações administrativas cabíveis entre os integrantes da federação. A descentralização do sistema não se presta a restringir o acesso do paciente ao tratamento indispensável, mas a organizar a prestação do serviço de forma eficiente.

No que diz respeito às medidas executivas, convém desde logo assentar que eventual bloqueio judicial de valores não pode ser fixado de forma arbitrária ou dissociada de critérios objetivos.

Sendo assim, a constrição patrimonial, quando necessária ao cumprimento da ordem, deve observar os referenciais públicos de precificação disponíveis no SUS, inclusive os parâmetros oficiais do SIGTAP e do DATASUS, de modo a preservar a proporcionalidade, a economicidade e o equilíbrio das contas públicas.

A racionalidade acolhida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234, embora formulada em contexto relacionado a medicamentos, exprime orientação que se projeta sobre as demais prestações de saúde custeadas judicialmente.

Em outras palavras, a atuação jurisdicional deve assegurar o tratamento necessário, mas sem descurar da necessidade de balizas objetivas de custo, da vedação a excessos e da compatibilidade do cumprimento com os parâmetros públicos de financiamento.

Por isso, eventual bloqueio ou reembolso deverá respeitar os valores de referência oficialmente adotados, vedada a fixação de quantias dissociadas dos padrões públicos.

Diante desse cenário, verifica-se que a sentença recorrida não examinou a controvérsia com a devida aderência ao quadro fático-probatório dos autos, eis que a prova médica individualizada, a inexistência de substituto terapêutico efetivo para a necessidade concreta da paciente, a negativa estatal e a hipossuficiência familiar demonstram a presença dos pressupostos necessários ao acolhimento da pretensão.

Nesse viés, a improcedência, tal como lançada, acaba por submeter adolescente portadora de doença crônica grave a risco desnecessário, em afronta aos arts. 6o, 23, II, 196, 198 e 227 da Constituição Federal, ao art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.080/1990 e ao art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público Estadual, para reformar integralmente a sentença e julgar procedente o pedido inicial, determinando que o Estado de Mato Grosso forneça à adolescente Wellen Jacslainy Silva Araújo o sensor
Free Style Libre
, na quantidade e periodicidade prescritas pelo médico assistente, enquanto perdurar a necessidade clínica, a ser comprovada mediante apresentação periódica de laudo médico atualizado.

Fica consignado, ainda, que eventual bloqueio judicial de valores, se necessário ao cumprimento da obrigação, deverá observar critérios objetivos e os parâmetros oficiais do SUS, especialmente os referenciais do SIGTAP e do DATASUS, em consonância com a racionalidade de contenção e proporcionalidade aplicável às prestações de saúde.

É como voto.

[1]
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2025/11/guia-pratico-para-os-temas-6-e-1234-versao-final.pdf

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026